Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do C. STJ orienta que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges ou ex-companheiros não está limitada somente à prova do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial para o trabalho, pois a regra é que desfeitos os laços afetivos e familiares, rompe-se também o dever de mútua assistência e sustento. Assim, obrigação de pagar alimentos é excepcional e transitória, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente a propiciar a reinserção do alimentado no mercado de trabalho. (nesse sentido: REsp 1661127/DF - DJe 13/12/2019; REsp 1454263/CE - DJe 08/05/2015; AgInt no AREsp 833.448/SP; DJe 07/10/2016, entre outros)
2. Ainda que afirme a Agravante dificuldades financeiras, não se pode olvidar que as partes já se encontram separadas há cerca de 1 ano, lapso temporal razoável para que pudesse se reinserir no mercado de trabalho, sobretudo por se tratar de pessoa jovem, sem problemas de saúde e apta para o trabalho.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA.